Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVELIA. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REPAROS NO IMÓVEL. GASTOS COMPROVADOS. DÉBITOS PENDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO IPTU. DEVER DE RESSARCIMENTO AFASTADO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Recurso interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pleitos deduzidos na inicial para condená-lo a pagar, ao autor: (a) o valor de R$450,00, referente à multa contratual prevista na Cláusula Segunda do contrato de locação firmado entre as partes; (b) R$109,80, referente à torneira; (c) R$674,00, referente às tintas para pintura do imóvel; (d) R$87,50, referente à fatura de energia elétrica; (e) R$132,43, referente à fatura de agua; (f) R$1.000,00, decorrentes dos gastos com mão-de-obra dos reparos e pintura; (g) R$450,00, referente ao valor da porta; e (h) R$635,14, referente ao IPTU do imóvel. Todos os valores acrescidos de correção monetária (INPC) a partir dos respectivos desembolsos e juros legais de 1% a contar da citação.
3. Em razões recursais, o réu defende a não incidência dos efeitos da revelia ao caso e se insurge contra a condenação ao ressarcimento do valor relativo ao IPTU, bem como das despesas referentes aos reparos que teriam sido realizados no imóvel.
4. Na espécie, restou incontroverso que o réu (locatário) firmou contrato de locação de imóvel residencial com o autor (locador), tendo saído do imóvel no dia 08/04/2021, sem realizar reparos e com alguns débitos relativos ao bem.
5. No que tange à revelia, a ausência de contestação induz à ocorrência do fenômeno, pela não impugnação do pedido do autor, acarretando, em regra, a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas na inicial (art. 336 e 344, do CPC). No âmbito dos Juizados Especiais, também a ausência do réu nas audiências de conciliação e de instrução e julgamento enseja a decretação da revelia, com a verificação de seu efeito material (art. 20 da Lei n. 9.099/95).
6. No caso em comento, o réu compareceu à audiência conciliatória e, embora não tenha apresentado contestação formal, com assistência de advogado, juntou petição, escrita a próprio punho, em que apresenta sua versão dos fatos (ID 36177651), bem como a documentação aos IDs 36177654 e seguintes. Diante da informalidade e simplicidade que regem os processos no sistema dos Juizados Especiais, assim como da previsão do art. 9o e do art. 30 da Lei n. 9.099/95, a peça em questão deve ser tomada como defesa do réu.
7. Ainda que assim não fosse, a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pela parte autora. O juiz deve formar o seu convencimento, por meio de análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos.
8. Nesse contexto, observa-se que o autor não logrou demonstrar os gastos que teve com IPTU, tampouco como chegou ao montante de R$ 635,14, indicado na inicial. O documento ID 36176844 não permite que se tenha certeza de que os débitos nele constantes se referem ao imóvel locado pelo réu, haja vista a ausência de indicação completa do endereço do bem. Ademais, há apenas duas parcelas em aberto, as quais somadas não atingem o valor cobrado pelo autor. Desse modo, deve ser afastada a condenação do réu ao ressarcimento da quantia de R$ 635,14, relativa ao IPTU.
9. Quantos aos gastos com os reparos do imóvel, em que pese o réu tenha juntado orçamento com menor valor para aquisição da torneira, da porta e da tinta, é certo que ele deixou de comprá-los antes que o autor arcasse com esses custos, o que ensejou a busca pelo ressarcimento em juízo. Ademais, o autor comprovou os gastos que teve para conserto do bem, com a aquisição do material e contratação de mão-de-obra, devendo ser ressarcido, inclusive por força do disposto no art. 23, III, da Lei n. 8.245/1991.
10. Dessarte, a sentença vergastada merece parcial reforma, apenas para que seja afastada a condenação do réu no dever de ressarcir o montante de R$ 635,14, o qual seria relativo ao IPTU do imóvel. Mantidos os seus demais termos.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido na forma do item anterior.
12. Ausente recorrente integralmente vencido, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.